Tribunal: TJES
Processo: 5007249-74.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Lançamento
Data de julgamento: 2026-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007249-74.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEFROVIX - NEFROLOGIA CAPIXABA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA ATIVA. LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR (LC 116/2003, ART. 3º). DEPÓSITO JUDICIAL EM AÇÃO CONSIGNATÓRIA. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CORRELAÇÃO COM AUTOS DE INFRAÇÃO POSTERIORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por
NEFROVIX - NEFROLOGIA CAPIXABA LTDA
contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de Autos de Infração de ISSQN (nº 8289358/2021, 8289616/2021 e 8289855/2021). A autora alega que os valores objeto dos autos de infração já haviam sido depositados judicialmente em ação consignatória funcionalmente conexa, o que suspenderia a exigibilidade do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se os Autos de Infração de 2021 estão abrangidos pela autorização de depósito judicial deferida na ação consignatária; (ii) saber se o depósito judicial de valores futuros suspende a exigibilidade do crédito tributário relativamente aos autos de infração posteriores; (iii) saber se a autora se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a correlação entre os valores depositados e os autos de infração impugnados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para exigir o ISSQN é definida pelo local do estabelecimento prestador, nos termos do art. 3º da LC 116/2003, jurisprudência consolidada no REsp 1.117.121/SP (Tema Repetitivo).

4. A autora, sediada no Município de Serra, não comprovou a existência de estabelecimento ou unidade econômica no Município de Vitória que deslocasse a competência tributária.

5. A ação consignatária funcionalmente conexa (nº 0021816-69.2020.8.08.0024) referia-se a autos de infração específicos (nº 8280522/2016 e 8285125/2019) e a autorização de depósito não se estendeu automaticamente a todos os lançamentos futuros, cabendo à autora demonstrar a correspondência individualizada dos valores depositados com os autos de infração ora questionados.

6. A autora não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, I, CPC), limitando-se a alegações genéricas, sem apresentar documentos que comprovem que os depósitos realizados abrangem os créditos tributários exigidos nos autos de infração de 2021.

7. A sentença de improcedência deve ser mantida, porquanto correta a aplicação do ônus probatório e da jurisprudência consolidada sobre a competência tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados de 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. O ISSQN é devido no local do estabelecimento prestador, nos termos do art. 3º da LC 116/2003, sendo ônus do contribuinte comprovar a existência de estabelecimento em local diverso para deslocar a competência tributária. 2. O depósito judicial autorizado em ação consignatária, para suspender a exigibilidade de créditos tributários posteriores, exige comprovação individualizada de que os valores depositados correspondem aos lançamentos fiscais questionados, ônus que incumbe ao contribuinte (art. 373, I, CPC).”

_________

Dispositivos relevantes citados: LC 116/2003, arts. 3º e 4º; CTN, arts. 151, II, 156 e 164, III; CPC, arts. 85, § 11, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.117.121/SP (Tema Repetitivo).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007249-74.2022.8.08.0024

APTE:
NEFROVIX - NEFROLOGIA CAPIXABA LTDA

APDO:
MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
NEFROVIX - NEFROLOGIA CAPIXABA LTDA
em face da sentença que julgou improcedente a ação anulatória dos Autos de Infração de ISSQN lavrados pelo Município de Serra.

Sustenta a recorrente, em breve síntese, que:
(i)
a ação consignatória autorizou depósito dos valores futuros;
(ii)
os autos de infração de 2021 seriam indevidos diante da existência de depósitos judiciais;
(iii)
a sentença da consignatória transitou em julgado e declarou Serra como sujeito ativo.

Requer, assim, o provimento do recurso para anular os autos de infração.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se a saber se os Autos de Infração nº 8289358/2021, 8289616/2021 e 8289855/2021 estão abrangidos pela autorização de depósito judicial deferida na ação consignatária 0021816-69.2020.8.08.0024 e se, em consequência, a lavratura dos referidos autos violou a decisão liminar que autorizara os depósitos.

Inicialmente, cumpre registrar que a sistemática do ISS, nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 116/2003 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.117.121/SP (Tema Repetitivo), estabelece que o imposto é devido no local do estabelecimento prestador, entendido como o local onde a atividade econômica é exercida de forma habitual e com personalidade jurídica própria. A Nefrovix possui estabelecimento no Município de Serra e, na linha da sentença, não comprovou a existência de unidade econômica ou profissional em Vitória que deslocasse a competência tributária.

No tocante ao argumento central da apelante — de que os depósitos judiciais realizados na ação consignatória suspenderiam a exigibilidade dos créditos tributários lançados nos Autos de Infração de 2021 —, a questão envolve o ônus probatório. A recorrente alega que a ação consignatória autorizava depósitos futuros, mas não demonstrou, de forma concreta e individualizada, que os valores depositados correspondem exatamente aos montantes exigidos nos Autos de Infração nº 8289358/2021, 8289616/2021 e 8289855/2021. A decisão liminar da ação consignatória, datada de 18/12/2020, autorizou o depósito dos valores relativos a créditos tributários questionados naquela ação, referentes aos Autos de Infração nº 8280522/2016 e 8285125/2019, conforme se depreende dos próprios autos. Não há prova de que a autorização se estendia, automática e genericamente, a todos os lançamentos futuros que viessem a ser efetuados pelo Município de Serra.

A ação anulatória ora em exame tem por objeto autos de infração lavrados em 2021, cujos fatos geradores ou períodos de apuração podem ser distintos daqueles originalmente discutidos na consignatória. A apelante, a quem incumbia o ônus probatório (art. 373, I, CPC), não apresentou documentos hábeis a demonstrar a correspondência entre os depósitos realizados e os débitos ora questionados, limitando-se a alegações genéricas. A simples afirmação de que os depósitos abrangeriam valores futuros não é suficiente para suspender a exigibilidade de todos os tributos lançados posteriormente, especialmente quando a decisão consignatória foi específica em relação aos autos de infração originários.

Ademais, a sentença da ação consignatária transitou em julgado em 09/05/2025, declarando o Município de Serra como sujeito ativo do ISS e convertendo os depósitos em renda. Essa decisão, por si só, não implica a invalidade dos autos de infração de 2021, pois a consignatória discutiu a competência tributária e a legitimidade para exigir o tributo, não a regularidade formal ou material dos lançamentos posteriores. A apelante, se entendia que os novos autos de infração eram indevidos, deveria ter comprovado que os valores já estavam integralmente depositados e que os lançamentos foram realizados em duplicidade ou sem observância do devido processo administrativo tributário, ônus do qual não se desincumbiu.

Diante desse contexto, a sentença de improcedência está em conformidade com a jurisprudência do STJ e com o ônus probatório. A apelante não trouxe elementos capazes de infirmar o lançamento fiscal, limitando-se a invocar a existência da ação consignatória sem demonstrar o vínculo objetivo entre os depósitos e os autos de infração ora impugnados. A competência tributária do Município de Serra foi reconhecida pela própria decisão consignatória, de modo que, não havendo demonstração de que os créditos tributários estavam efetivamente suspensos ou extintos pelo depósito, correta a manutenção da sentença.

Do exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença como lançada nos autos.

Em razão do improvimento, majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.